Tribunal: TJES
Processo: 5031300-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031300-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRYAN SCARDUA PINTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031300-18.2023.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: BRYAN SCARDUA PINTO e outro

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERNET FIXA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
FURTO DOS CABOS DE TELEFONIA.
FORTUITO
INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

BRYAN SCARDUA PINTO e outro em face de

TELEFONICA BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a suspensão dos serviços de internet fixa, por mais de cinco dias, mesmo com o pagamento integral e tempestivo de todas as faturas. Em tentativa de solução do problema, efetuou ligações à requerida, abriu chamados junto à central, e mesmo assim, suas tentativas foram infrutíferas, permanecendo sem acesso aos serviços contratados. Após tentativa de cancelamento do serviço junto à ré, diante da ausência de reparo do serviço, a requerida condicionou a rescisão do contrato ao pagamento de multa contratual por fidelidade no importe de R$108,49. Por estes motivos, vem a juízo requerer o cancelamento da referida multa, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados.

Em contestação (ID. 7181586), o Requerido alega, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, a ilegitimidade ativa da autora BARBARA LEMPE ALONSO SCARDUA, que não faz parte da relação contratual questionada, bem como a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, ante a necessidade de realização de perícia técnica para averiguar o motivo pelo qual houve a interrupção do serviço desde 29/08/2023. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da ré sobre a segurança pública, tendo em vista que os cabos foram furtados em via pública, e a ocorrência de caso fortuito, restando ausente qualquer falha na prestação dos serviços. Por fim, aduz a validade das cobranças e da cláusula de multa, pugnando pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6364935)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a)

RESTITUIR em dobro à Autora BARBARA o valor de R$ 108,48 a título de repetição de indébito em dobro, a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b)

PAGAR o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) para cada autor, no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7181608), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida, tratando-se de fato de terceiro, que furtou os cabos de conexão. Aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano ao recorrido, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7181611, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro, nos presentes autos, prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência, ou não, de dano de ordem imaterial.

Observo, das provas constantes nos autos, que restou comprovado que houve a interrupção do fornecimento de internet fixa na residência dos recorridos, fato que os deixou impedidos de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

Ademais, verifico que a parte autora comprovou ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema (ID. 7181104), que teve início em 28/09/2023, e que não teve sequer uma previsão, pela empresa recorrente, de solução do problema, tendo permanecido por mais de 05 dias sem que o serviço fosse retomado. Anoto que tal fato se comprova pelos inúmeros protocolos apresentados pela autora à inicial (20230096380603; nº 20230099648414, nº 20230099660366, nº 20230104835410, nº 20230104985060, conforme ID. 7181104), indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

Saliento que a parte autora permaneceu por mais de cinco dias sem acesso aos serviços prestados pela recorrente, sendo impedida de estudar para provas na faculdade e para a prova da OAB, bem como para responder clientes e realizar outras atividades diárias.

Acrescento que como o problema não foi solucionado, a parte autora solicitou o cancelamento do seu contrato junto à requerida através do protocolo nº 20230119219237 (ID. 7181117) e foi informada de que teria que arcar com o pagamento de multa contratual, por quebra de fidelidade, no valor de R$600,00. Posteriormente, receberam a fatura referente ao mês de outubro/2023, com a multa devidamente formalizada e cobrada, no importe de R$ 108,49 (ID 7181130).

Em sua defesa, a empresa recorrente alega que o serviço foi interrompido por culpa exclusiva de terceiro, que furtou os cabos de conexão que forneciam internet ao consumidor.

Neste particular, ao contrário do alega a recorrente, tal circunstância não exclui sua responsabilidade, por se configurar, em verdade e a rigor, em fortuito interno, que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). AUTOR TITULAR DO DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA E SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA CONTRATADOS COM A PARTE RÉ. RELATA QUE, MESMO TENDO PAGO AS CONTAS MENSAIS, SOFREU CORTE INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET EM 22.10.2020. (...) INCONFORMADA, A TELEMAR APELA, SE INSURGINDO CONTRA O VALOR DA MULTA E OS DANOS MORAIS.
AFIRMA QUE VEM SENDO VÍTIMA DO FURTO DE CABOS E QUE SE TRATA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS.
REQUER A REFORMA DO JULGADO. ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. O ART. 22 DO CDC IMPÕE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS A OBRIGAÇÃO DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E, QUANDO ESSENCIAIS, CONTÍNUOS, SOB PENA DE RESPONDER PELOS DANOS QUE VENHA A CAUSAR AOS USUÁRIOS.
CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET CONTRATADOS PELO AUTOR. FURTO DE CABOS DE TELEFONIA QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO.
A EVENTUAL PRÁTICA DE ILÍCITO POR PARTE DE TERCEIRO FRAUDADOR NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DA RÉ, POR CONSTITUIR FORTUITO INTERNO AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
SÚMULA N.º 94 DO TJERJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, UMA VEZ QUE O CONSUMIDOR FICOU PRIVADO DA PLENA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO, APESAR DAS INÚMERAS RECLAMAÇÕES. MULTA QUE SE MANTÉM. RECALCITRÂNCIA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS ORDENS JUDICIAIS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO, TENDO O AUTOR EXPERIMENTADO MAIS DO QUE O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, EM RAZÃO DE PERMANECER ATÉ A PRESENTE DATA SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A EMPRESA APELANTE NÃO COMPROVA QUE O AUTOR RESIDE EM ÁREA DOMINADA PELA MILÍCIA OU PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, LOCAL EM QUE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO SE VEEM, EM ALGUNS MOMENTOS, IMPOSSIBILITADAS DE PRESTAR O SEU SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA. AO REVÉS, O QUE SE EXTRAI DOS AUTOS É QUE O AUTOR RESIDE NA RUA SÃO LUIZ GONZAGA, EM SÃO CRISTÓVÃO, UMA DAS MAIS MOVIMENTADAS RUAS DO CONHECIDO BAIRRO DA ZONA NORTE. ENFATIZE-SE QUE A POSTURA DA TELEMAR JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE NA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, QUE TAMBÉM MERECE SER MANTIDA. DESCASO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO ABORRECIMENTO, IMPONDO-SE A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MORAIS QUE FORAM CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02778850620208190001 202100158984, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 15/12/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Com efeito, o furto de cabos de telefonia se consubstancia em risco inerente à atividade desenvolvida pela empresa ré, ora recorrente, notadamente ante a previsibilidade de sua ocorrência, cabendo à ela o dever de conservação de seu cabeamento, promovendo de imediato a reposição dos cabos furtados para o pleno restabelecimento dos serviços que presta - o que efetivamente não se verificou, na hipótese, eis que o autor permaneceu sem acesso ao serviço por mais de 05 dias.

Desta feita, correta a sentença que concluiu pela falha na prestação do serviço, sendo certo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Diante dessas conclusões, impõe-se reconhecer pela ilegalidade da multa de fidelidade cobrada e paga pelo consumidor, já que a rescisão contratual ocorreu em razão da interrupção do serviço contratado.

Não é viável exigir do consumidor a continuidade de contrato inútil e o adimplemento de pagamento de faturas sem que haja contraprestação correspondente, nos moldes do art. 58, parágrafo segundo, Res. 632/2014 ANATEL e ainda do próprio Código Civil, art. 476, CC/02, a espelho do que indicou a sentença recorrida. Saliento, ainda, que procede o pedido de repetição do indébito do valor pago indevidamente pela autora a título de multa (ID’s 7181130 e ss).

Ademais, entendo que a interrupção do serviço de internet e telefonia não se trata de mero inadimplemento contratual. A falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto.

Na espécie, o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)